Tribunal: STF
Processo: MS 38133
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA. 



Relatório



    1. Em 12.8.2021, indeferi o presente mandado de segurança sob os seguintes fundamentos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGADA OMISSÃO NA LEITURA DE DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 6). 



    Contra essa decisão os agravantes interpuseram agravo regimental, agendado para julgamento virtual entre os dias 13 e 20.5.2022.



    2. Em 10.5.2022, pela Petição/STF n. 33.821/2022, os agravantes requerem “seja o julgamento pautado de forma presencial, possibilitando a apresentação de sustentação oral na respectiva sessão, opondo-se fundamentadamente ao julgamento virtual agendado” (fl. 2, e-doc. 19).



    Afirmam tratar-se de matéria de “grande repercussão nacional que pode exigir maior interação entre os sujeitos processuais” (fl. 1, e-doc. 19).



    Afirmam ainda a “conveniência do julgamento presencial conjunto com o Mandado de Injunção n. 7362, de vossa relatoria, que também pleiteia o reconhecimento de que a Constituição determina a observância de prazo razoável para que o Presidente da Câmara dos Deputados despache as denúncias feitas ao abrigo da Lei n. 1.079/50” (fl. 2, e-doc. 19). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    4. Nos termos do art. 1º da Resolução n. 642/2019, alterado pela Resolução n. 669/2020, deste Supremo Tribunal, “todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário”.



    Optou-se ainda em priorizar os julgamentos em ambiente eletrônico dos agravos regimentais, na forma prevista no inc. I do § 1º daquele mesmo dispositivo legal. Essa a situação verificada na espécie, não tendo sido excepcionadas pela norma matérias que teriam, na compreensão do interessado, repercussão nacional da questão. 



    5. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se ainda:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    6. Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    7. Convencida de que a mora no julgamento não interessa aos agravantes como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    8. Quanto ao Mandado de Injunção n. 7.362, tem-se que o respectivo julgamento virtual foi objeto de pedido de destaque formulado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, em 10.9.2021, o que impede a apreciação virtual em conjunto com o presente agravo, observado o disposto no inc. I do art. 4º da Resolução n. 642/2019.



    9. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, assim como o de julgamento conjunto com o Mandado de Injunção n. 7.362, anotando a possibilidade de sustentação oral no agravo, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora